Tribunal: TJMT
Processo: 1019721-74.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-01
Data de publicação: 2020-01-01

Ementa:
Secretaria de Plantão
HABEAS CORPUS: 1019721-74.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
PACIENTE: DARILSON BENEDITO ROMANO
PACIENTE: JULIA DOS ANJOS PEREIRA
PACIENTE: RODRIGO XAVIER MENGARDE
PACIENTE: ALISSON DE PAULA CAVERZAN
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DARILSON BENEDITO ROMANO, JULIA DOS ANJOS PEREIRA, RODRIGO XAVIER MENGARDE e ALISSON DE PAULA CAVERZAN, contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (Código 175174), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de furto qualificado e associação criminosa – artigos 155, § 4o, I e IV, 157, § 2o, 288 e 299, todos do Código Penal.
A impetrante sustenta: 1) inexistência de flagrante e impossibilidade de homologação de flagrante ilegal; 2) ausência de realização de audiência de custódia; 3) inexistência de concretude e cautelaridade ligadas ao fato; 4) substituição por prisão domiciliar quanto à paciente Julia dos Anjos, a qual se encontra com gravidez de risco.”
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva dos pacientes.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Conforme se denota, os pacientes foram presos em flagrante, no dia 28/12/2019, porque os investigadores surpreenderam os suspeitos na residência da mãe do paciente DARILSON BENEDITO ROMANO com diversos objetos furtados.
O investigador de polícia, Wladimir de Mesquita Pinto, noticiou que, após receber informações por intermédio de informantes que objetos furtados, roubados e receptados pelos pacientes estavam sendo ocultados pelos pacientes na casa da mãe de DARILSON BENEDITO ROMANO, se dirigiu ao local juntamente com outro investigador e lá encontraram diversos objetos furtados e roubados pelos pacientes, conforme depoimento de ID 29072968.
No mesmo sentido, o investigador João Cleberson Rodrigues Soares acrescentou que os pacientes estavam em posse de dois aparelhos televisores, bolsas femininas, frascos de perfumes, documentos e diversos objetos produtos de crimes. E que poucos minutos depois de sua chegada à casa do paciente DARILSON, chegou ao local pilotando uma motocicleta modelo Honda Fan, placa QBQ 4484, furtada de Gilmar Porn (bopjc no 2019.385187) (ID 29072968).
Destarte, os depoimentos dos policiais condutores, aliados aos boletins de ocorrência e ao reconhecimento e entrega dos produtos do furto e roubo às diversas vítimas, representam materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, perfazendo, assim, o pressuposto do fumus commissi delicti.
Ademais, os crimes perpetrados, em tese, pelos pacientes, constituem grave violação à ordem pública e à aplicação da lei penal, e sua revogação demanda situação excepcional, o que não restou demonstrado a contento nos autos.
Assim, tendo em vista que a medida de segregação preventiva foi devidamente fundamentada e adequadamente demonstrada com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos pacientes, evidenciando o risco efetivo de reiteração delitiva, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
No mesmo sentido é o entendimento pacificado do STJ, verbis:
“Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na gravidade do delito de roubo duplamente majorado, pois houve grave ameaça com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, o que revela a alta periculosidade do agente e a necessidade da prisão como garantia da ordem pública, não há falar-se em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.” (RHC 103.913/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).
“A prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou não somente o modus operandi empregado, consistente na prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, mas também a reiteração delitiva do paciente, haja vista já ter praticado crimes de tráfico de drogas. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.” (HC 428.099/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018).
“Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na reiteração delitiva, considerando anterior condenação da paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como na gravidade do crime, pois o crime em questão foi praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa e considerando os antecedentes criminais dos custodiados, [...], aliado ao fato de que o crime foi praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, entendo caracterizada a periculosidade dos agentes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, de modo que não há ilegalidade do decreto de prisão preventiva.” (HC 460.604/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 31/10/2018).
No que diz respeito à ausência de audiência de custódia, verifica-se que a magistrada singular destacou em sua decisão que a prisão aconteceu durante o plantão judiciário (recesso forense) sendo que o membro do Ministério Público plantonista se encontrava na Comarca de Nova Mutum/MT e a magistrada na Comarca de Lucas de Rio Verde/MT, não existindo, desse modo, a possibilidade de realização da audiência de custódia, a qual será realizada no primeiro dia útil subsequente ao recesso forense, conforme dispõe o art. 2o, § 3o, do Provimento 12/2017-PRES.
Ademais, a magistrada singular justificou a prisão preventiva dos pacientes, nestes termos:
“Analisando assim os requisitos presentes no art. 312 e 313 do CPP, vislumbro estarem presentes nos autos os requisitos necessários à conversão da medida em prisão preventiva. Pelo conjunto prévio de elementos de informação trazidos no auto de prisão em flagrante (depoimentos, auto de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto e pessoa), observa-se a presença, neste momento, de indício suficiente de materialidade e autoria em desfavor dos autuados JULIA DOS ANJOS PEREIRA, RODRIGO XAVIER MERGARDE, ALISSON DE PAULA CAVARZAN e DARILSON BENEDITO ROMANO.
Quanto ao perigo do estado de liberdade (periculum libertatis), este se assenta de forma especial no risco à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Com relação ao autuado DARILSON BENEDITO ROMANO, percebe-se que a segregação se faz necessária para, num primeiro momento, evitar a reiteração de ilícitos. A título de exemplo, cabe observar que o investigado já ostenta executivo de pena em trâmite nesta comarca pela prática do mesmo ilícito (Processo n. 2840-45.2012.811.0045). A averiguada JULIA DOS ANJOS PEREIRA também possui executivo de pena nesta comarca (Processo n. 5607- 46.2018.811.0045), pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03. Por sua vez, o autuado RODRIGO XAVIER MERGARDE responde atualmente pela prática de furto qualificado, cuja data do fato é bastante recente (Processos n. 399-11.2019.811.0091, 314-88.2018.811.0091 e 1627-62.2019.811.0108). Do mesmo do modo, o ALISSON DE PAULA CAVARZAN responde ao pelas práticas do crime de furto (Processos n. 58698.2016.811.0086 e 5957-76.2016..811.0086). Logo, a liberdade dos investigados, sem dúvida, coloca em risco a ordem pública local.
[...]
Logo, considerando as circunstâncias em que ocorreu a prisão, a gravidade dos delitos imputados, tenho por imperiosa a decretação de prisão preventiva em relação a tais pessoas. 3) Conclusão Diante do exposto, delibero o seguinte:
1. HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais;
2. Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados JULIA DOS ANJOS PEREIRA, RODRIGO XAVIER MERGARDE, ALISSON DE PAULA CAVARZAN e DARILSON BENEDITO ROMANO, qualificados nos autos, em prisão preventiva, para garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.” (ID 29072967)
Por fim, com relação à substituição da prisão preventiva por domiciliar a presas que se encontram com gravidez de risco, não se verifica nos documentos trazidos aos autos tal assertiva, bem como a paciente não se trata de ré primária e ainda possui executivo de pena pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei no 10826/2003 (Registro, posse e comercialização de armas de fogo), devendo por ora ser indeferido seu pedido.
Não obstante as argumentações expendidas na inicial, entendo temerária a concessão liminar da ordem aos pacientes, mormente ao se considerar que a magistrada singular justificou a custódia preventiva dos mesmos na garantia da ordem pública, sopesando a “gravidade dos delitos praticados”.
Assim, como o deferimento de liminar no estreito âmbito do habeas corpus condiciona-se à prova cabal e pré-constituída das alegações que o instruem, e tal feita é ônus a cargo da impetrante, indefiro a liminar pretendida, por não verificar, prima facie, a ocorrência de eventual constrangimento ilegal.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular e colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após o recesso forense, redistribua-se na forma regimental.
Cuiabá, 01 de janeiro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora Plantonista